Tribunal: TJSP
Processo: 1041240-79.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória de dano moral. Cobrança excessiva e abusiva de financiamento bancário. Recusa da instituição bancária em enviar os boletos bancários ou enviando-os intempestivamente, ensejando a incidência de encargos moratórios. Sentença de procedência. Apelação manejada pelas requeridas. EXAME: legitimidade passiva da ré, mandatária, por ser a responsável pelo envio dos boletos e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória de dano moral. Cobrança excessiva e abusiva de financiamento bancário. Recusa da instituição bancária em enviar os boletos bancários ou enviando-os intempestivamente, ensejando a incidência de encargos moratórios. Sentença de procedência. Apelação manejada pelas requeridas. EXAME: legitimidade passiva da ré, mandatária, por ser a responsável pelo envio dos boletos e cobrança das parcelas do financiamento bancário. Excesso no exercício do mandato vislumbrado. Dano moral indenizável. Requeridas que realizaram cobranças abusivas com ameaças indevidas à autora, gerando desgaste emocional, além do tempo útil perdido para solução do problema ao qual não deu causa, ensejando, assim, aplicação da Teoria do Desvio Produtivo. Indenização fixada em R$8.000,00 que não comporta redução. Verba compatível com a extensão dos danos, sem implicar em enriquecimento sem causa. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados. RECURSOS IMPROVIDOS.